Tribunal: TJDFT
Processo: 0738906-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENUNCIADO No 7 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto em razão do não conhecimento do agravo de instrumento que se insurgiu contra a decisão do juízo a quo que deferiu, em fase de conhecimento do feito, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, uma vez que se mostra incabível a antecipação da tutela, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31543655).
3. Conforme o Enunciado no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”.
4. No caso específico dos autos, a agravante pretende o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de conhecimento, o que não encontra respaldo da referida súmula. Ademais, eventual dano de difícil reparação causado à agravante decorre de sua inércia diante do alegado inadimplemento de trinta e três faturas, o que não será consideravelmente majorado até a solução da lide.
5. Assim, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal do agravo de instrumento, necessário o seu não conhecimento.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão mantida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.